Tribunal: TJDFT
Processo: 0718288-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART 129, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DUPLA REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE PREPONDERANTE. TEMA 585 STJ. PENA INALTERADA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, “caput”, do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a insuficiência de provas, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas confirmou a conduta atribuída ao recorrente. Requer a reforma da sentença condenatória, a fim de que o réu seja absolvido, com fundamento no art. 386, VII, CPP. Subsidiariamente, em sendo mantida a condenação, pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea e a fixação do regime aberto.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 57458856). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, a fim de reconhecer a atenuante da confissão (ID 57705447).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 565/2022 – 15a DP (Ocorrência Policial no 7.732/2022 – 15a DP – ID 57458755), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 22804/22 (ID 57458777) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima, da informante do Juízo e da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. O acusado não prestou declarações em Juízo, porquanto fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.
6. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso concreto, o conjunto probatório é robusto para comprovar a dinâmica dos fatos, demonstrando que o acusado, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente a vítima com um soco, resultando nas lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado ao processo. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade, portanto, ausente qualquer elemento concreto que leve à desconsideração da versão dada pela vítima, ou apta a abalar a confiabilidade de suas declarações, as quais, inclusive, foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos da informante do Juízo e da testemunha.
7. O acusado, ao prestar declarações perante a autoridade policial, admitiu ter agredido a vítima com um soco em sua face (ID 57458759, p. 2) e, embora não tenha confirmado essa versão em Juízo, em razão de fazer uso do direito constitucional de permanecer em silêncio, as declarações prestadas em sede policial auxiliam o conjunto probatório, inexistindo nos autos indícios de qualquer irregularidade em sua colheita ou transcrição. A prova colhida é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação.
8. Conforme julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como de acordo com o entendimento predominante deste E. TJDFT, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022; TJDFT: Acórdão 1712195, 07008666920228070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Nesse quadro, o apelante confessou extrajudicialmente ter agredido a vítima com um soco em sua face, de forma que é necessária a parcial reforma da sentença para aplicar, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, prevista no inciso III, alínea “d”, do artigo 65 do Código Penal. Entretanto, no caso, embora o acusado tenha confessado extrajudicialmente, incabível a compensação da confissão com a reincidência, porquanto a agravante da reincidência está amparada por duas condenações penais (dupla reincidência), de forma que a agravante se mostra preponderante. Nesse quadro, considerando que o magistrado sentenciante agravou a pena da reprimenda na fração de 1/6 (TEMA 585 STJ), fica a pena mantida no mesmo patamar.
10. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. Na presente demanda, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, além do crime ter sido praticado com violência contra a pessoa, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1811844, 07023233520238070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reconhecer a existência da atenuante da confissão espontânea sem, contudo, alterar a pena aplicada. Mantidos os demais termos da sentença.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.